Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-97.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703496-97.2023.8.07.0008 RECORRENTE: ARMANDO PEREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003. A Defesa pleiteia a absolvição do réu, apontando inconsistências nos depoimentos das testemunhas, nulidade da busca pessoal e atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há nulidade na busca pessoal realizada pelos policiais. (ii) examinar se as provas constantes do caderno processual são suficientes para a condenação; e (iii) avaliar se é aplicável à hipótese o princípio da insignificância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal realizada pelos policiais foi válida, pois amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, conforme autoriza o artigo 244, do Código de Processo Penal. 4. A materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, foram comprovadas pelos elementos de informação colhidos em sede inquisitorial e confirmados em Juízo, incluindo os depoimentos dos policiais que laboraram no caso e o laudo pericial. 5. A conduta do réu é típica, pois o crime de porte ilegal de munição é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de munições apreendida. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 49 do Código Penal, afirmando que a pena de multa foi fixada de forma desproporcional; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, requerendo seja reconhecida a confissão extrajudicial como circunstância atenuante, para que a pena seja reduzida na segunda fase da dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020